Tribunal: TJDFT
Processo: 0709612-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709612-17.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NORMA MARIA MALTA MACHADO EMBARGADO: R J CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA D E C I S Ã O NORMA MARIA MALTA MACHADO interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 24616266. A Embargante sustenta que, diante das tentativas infrutíferas de localização de bens da Embargada, postulou a inclusão da ordem de indisponibilidade na CNIB e não a simples consulta ao referido sistema. Salienta que a medida somente poderá ser efetivada pelos órgãos incumbidos de alimentar aquela base de dados, nos termos do artigo 4o do Provimento no 39/2014. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada. É o relatório. Decido. A decisão embargada realmente deixou de levar em consideração o pedido de inclusão da ordem de indisponibilidade de bens da Embargada na CNIB. Todavia, atos de constrição, na execução ou no cumprimento de sentença, não se qualificam como “ordem de indisponibilidade” e, por via de consequência, não podem ser veiculados por meio da CNIB. Demais disso, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito executivo até o julgamento do recurso. Isto posto, acolho os Embargos de Declaração, mas mantenho o indeferimento da antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o prazo para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator